Tribunal: TJMMG
Processo: 0012230-70.2011.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TORTURA - LEI N. 9.455/97 - PRELIMINAR - SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA PELA JUSTIÇA COMUM APÓS O ADVENTO DA LEI N. 13.491/2017 - NULIDADE ABSOLUTA - INCOMPETÊNCIA - ACOLHIMENTO - INCIDÊNCIA IMEDIATA DA LEI QUE AMPLIOU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ANULAÇÃO DA SENTENÇA - REMESSA DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA QUE SEJA PROFERIDA NOVA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0012230-70.2011.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 20/10/2022 Publicação: 03/11/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TORTURA – LEI N. 9.455/97 – PRELIMINAR – SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA PELA JUSTIÇA COMUM APÓS O ADVENTO DA LEI N. 13.491/2017 – NULIDADE ABSOLUTA – INCOMPETÊNCIA – ACOLHIMENTO – INCIDÊNCIA IMEDIATA DA LEI QUE AMPLIOU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – REMESSA DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA QUE SEJA PROFERIDA NOVA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes o Sd PM Renato Cardoso de Moraes e o Sd PM Victor Henriques Fernandes e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em acolher a preliminar suscitada pela defesa, para anular a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Comarca de Cataguazes/MG e determinar a remessa dos autos ao Juízo da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, para que seja proferida nova sentença. RELATÓRIO Os fatos narrados na denúncia foram alvo de apuração em sede do Inquérito Policial Militar de Portaria n. 105.319/2011 – IPM, tendo o juízo da Primeira Auditoria Judiciária Militar Estadual (1ª AJME), em 05/12/2011, declinado da competência e determinado a remessa dos autos à Justiça Comum (Evento 8 – PEÇASIPM3, pág. 119 - autos de 1ª Instância). Desta feita, o Soldado PM Renato Cardoso de Moraes e o Soldado PM Victor Henriques Fernandes foram denunciados perante o juízo da Comarca de Cataguases/MG, sob os seguintes fundamentos, in verbis: [...] Consta dos autos que, na data de 13/07/2007, por volta das 14hs30, na estrada vicinal que liga os Munícipios de Cataguases-MG e Itamarati de Minas-MG, os denunciados, agindo de forma livre, consciente e voluntária, em conluio, constrangeram as vítimas Kelson Dias da Costa Chiapetta e Felipe Moraes Alves, mediante TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 violência, como forma de aplicar castigo pessoal, causando ao primeiro as lesões descritas no ACD de fls. 27/28. Conforme se apurou, na data dos fatos, os denunciados, a bordo de uma viatura da polícia militar conduzida por Vitor, seguiram as vítimas, que estavam em uma motocicleta Honda Biz de cor azul, conduzida por Kelson, até a referida estrada vicinal. No local, o denunciado Renato Cardoso apontou seu revólver em direção a vítima Kelson, ordenando que estacionasse o veículo, o que foi obedecido. Assim que a referida vítima deixou o veículo e tirou o seu capacete, os denunciados passaram a agredi-la com diversos socos e pontapés em seu abdômen e costelas. Ato contínuo, agrediram também a vítima Felipe Moraes Alves com pontapés em suas pernas. Após as agressões, os denunciados algemaram as vítimas e as submeteram a uma busca pessoal; contudo, nada de ilícito foi encontrado. O denunciado Vítor ainda retirou um pão de sal que se encontrava na mochila da vítima Kelson e a fez engolir, além de ter cuspido em seu rosto várias vezes. Logo depois, os denunciados conduziram as vítimas, que permaneceram algemadas, até o quartel da Policia Militar nesta cidade. No Quartel, o denunciado Vitor ainda desferiu dois tapas no rosto de Kelson, chamando-o de "bosta". Assim, estando os denunciados incursos nas sanções do art. 1°, II, da Lei n° 9.455/97 (2 vezes), na forma dos arts. 29 e 69, ambos do Código Penal [...] (Evento 1 – DENUNCIA2). A exordial acusatória foi recebida no dia 07/03/2012 (Evento 1 – RECE_DENUN4 - autos de 1ª Instância). Citados, os denunciados apresentaram resposta à acusação (Evento 8 – PEÇAS DIGITALIZADAS5, págs. 18/20 - autos de 1ª Instância). O Meritíssimo Juiz de Direito da Vara Criminal - Comarca de Cataguases/MG afastou a possibilidade de absolvição sumária e designou data para a realização da audiência de instrução de julgamento (Evento 8 – PEÇAS DIGITALIZADAS5, pág. 22 - autos de 1ª Instância). A exceção de coisa julgada arguida pela defesa dos denunciados foi rejeitada (Evento 8 – PEÇAS DIGITALIZADAS5, pág. 72 e PEÇAS DIGITALIZADAS7, pág. 13 - autos de 1ª Instância). Foram inquiridas as testemunhas de acusação - Hamilton Vieira Furtado, Fabrício Zulato dos Santos, Gutemberg Leandro de Araújo, Israel Rodrigues de Souza e Geraldo Gonçalves – as de defesa - João Sérgio Lougon Borges de Mattos, Pedro Coutinho Comello e Maury Henriques Vieira e também as vítimas Kelson Dias da costa Chiappeta e Felipe Moraes Alves (Evento 8 – PEÇASDIGITALIZADAS 7, págs. 54/62, págs. 139/140 e págs. 164/165 - autos de 1ª Instância). Os denunciados foram interrogados (Evento 8 – PEÇASDIGITALIZADAS 7, págs. 166/169 - autos de 1ª Instância). As partes apresentaram suas alegações finais escritas. O Ministério Público requereu a condenação dos denunciados pela prática do crime previsto no artigo 1º, inciso II da Lei n. 9.455/97 em desfavor da vítima Kelson Dias da Costa e a absolvição em face a imputação do mesmo crime em relação a vítima Felipe Moraes Alves (Evento 8 – PEÇASDIGITALIZADAS 7, págs. 175/202 - autos de 1ª Instância). Já a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 defesa do Sd PM Victor Henriques Fernandes requereu a sua absolvição por negativa de autoria e ausência de provas da prática do crime, ou, subsidiariamente, pela insuficiência de provas. Ainda de forma alternativa requereu a desclassificação para os crimes de maus tratos ou lesão corporal. Por fim, caso seja mantida a condenação, pugnou pela fixação da pena no mínimo legal e que lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade (Evento 8 – PEÇASDIGITALIZADAS 7, págs. 204/213 - autos de 1ª Instância). A defesa do Soldado Renato Cardoso de Moraes pugnou pela sua absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o crime de abuso de autoridade (Evento 8 – PEÇASDIGITALIZADAS 7, págs. 215/229 - autos de 1ª Instância). Concluída a instrução processual, em 23/01/2019 o Meritíssimo Juiz de Direito da Comarca de Cataguases/MG prolatou sentença, julgando parcialmente procedente a denúncia, para absolver os réus quanto a imputação relacionada a vítima Felipe, o fazendo nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal e, condená-los pela prática do crime previsto no art. 1°, inciso II, da Lei 9.455/1997 com incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 1, §4°, da Lei 9.455/1997 em relação a vítima Kelson Dias da Costa Chiappeta. Ao réu Victor Henriques Fernandes foi fixada a pena definitiva em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Ao réu Renato Cardoso De Moraes foi imposta a pena definitiva de 02 (dois) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto. Foram negados a ambos os réus os benefícios da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos e também o da suspensão condicional da pena. Por fim, foi concedido a prerrogativa de recorrerem em liberdade e também declarada a preda do cargo dos réus, por força do art. 1º, §5º da Lei n. 9.455/1997 (Evento 8 – SENT10 - autos de 1ª Instância). Os réus foram intimados da sentença, oportunidade na qual manifestaram o desejo em recorrer da decisão (Evento 8 – PEÇASDIGITALIZADAS11, pág. 5 e 7 - autos de 1ª Instância). Por conseguinte, a defesa de Victor Henriques Fernandes e Renato Cardoso de Moraes interpôs recurso de apelação. Em suas razões, em sede preliminar, requereu: I - A concessão dos benefícios da assistência judiciária, com fulcro no art. 4º e seguintes da Lei n. 1.060/50. II – A decretação da nulidade da sentença, bem como dos atos praticados no processo e a remessa dos autos à Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. Para tanto, argumentou que com o advento da Lei n. 13.491/17 que alterou a Decreto-Lei n. 1.001/69 (Código Penal Militar), todos os crimes cometidos por militares em uma das hipóteses do inciso II, do art. 9º do Código Penal Militar. Alegou que em se tratando de competência absoluta em razão da matéria (crime militar) os autos devem ser remetidos imediatamente ao juízo competente (art. 43 do Código de Processo Civil), salvo se já houver TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 sentença transitada em julgado. Nesse sentido, aduziu que todos os processes que estejam tramitando na Justiça Comum, quando tiverem sido cometidos por militares estaduais em uma das hipóteses do inciso II do art. 9°, do Código Penal Militar devem ser remetidos à Justiça Militar. Asseverou que a Súmula n.172 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que dispõe sobre a competência da Justiça Comum para processar e julgar o militar que pratica crime de abuso de autoridade perdeu a sua validade. No mérito, inicialmente destacou a divergência havida entre o exame clínico elaborado pelo médico plantonista, Dr. Pedro Coutinho Comello, no dia dos fatos e o exame de corpo de delito elaborado pelo médico que atendeu as vítimas no dia seguinte (14/07/2010), há mais de 24 (vinte e quatro) horas dos fatos, Dr. João Sérgio Lougon Borges de Mattos. Asseverou, que no primeiro documento foi atestado que as “vítimas não apresentaram alterações físicas ao exame clínico”, entretanto, o segundo foi elaborado de forma tendenciosa e com contradições. Disse que no item 3, após responder negativamente ao questionamento se a ofensa foi produzida por tortura, meio insidioso, cruel ou que poderia resultar perigo comum, em seguida, atestou na parte conclusiva, que os ferimentos foram causados por policiais militares, que teria sofrido socos e pontapés. Destacou que os apelantes negaram a prática das agressões e, esclareceram que as supostas vítimas são conhecidas no meio policial pela prática de ilícitos e envolvimento com tráfico de drogas e não têm permissão para pilotar motos, tendo no dia dos fatos, após ordem de parada, empreendido fuga e caído da referida moto, na estrada de chão que estava molhada e escorregadia. Disse que a vítima Kelson acusou os apelantes de terem desferido socos em sua face, o que acarretaria gravíssimas lesões, deformações, fraturas e/ou hematomas, mas que tal fato não foi comprovado ou atestado em nenhum exame clínico. Alegou que as frágeis e contraditórias acusações perpetradas pelas supostas vítimas tiveram a colaboração das testemunhas de defesa, que são seus amigos íntimos, conforme se observa nos depoimentos prestados em juízo, com o objetivo de prejudicar os acusados e tirá-los do bom combate ao tráfico de drogas. Transcreveu trecho do depoimento de Felipe Moraes Alves e asseverou que o mesmo demonstrou toda simulação criada, tendo a referida vítima confessado que eles (Kelson) são amigos íntimos e estavam pilotando moto em via pública sem a devida habilitação, razão pela qual empreenderam fuga e na estrada de terra molhada caíram e foram abordados pela PM; que Kelson já teve passagem policial; que somente ele e Kelson estavam no local da abordagem e que os outros amigos encontraram com ele depois. Alegou que o Sargento PM Roberto Evangelista Vargas se tornou inimigo dos apelantes por ter sido punido na esfera administrativa em razão de denúncia feita por este e, por essa razão, o depoimento prestado por aquele graduado, em fase inquisitorial, se apresentou inconsistente e tendencioso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Ademais, disse que, não há provas nos autos - fotos, exames médicos e periciais, acerca das gravíssimas lesões provocadas pelas agressões perpetradas pelos apelantes (chutes na região lombar e socos no rosto da vítima Kelson) apontadas na sentença primeva. Nesse sentido, alegou que a doutrina e a jurisprudência já pacificaram o entendimento de que, a condenação deve ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém por presunção. Concluiu que as provas dos autos no caso em tela são frágeis, insubsistentes, contraditórias e obscuras, devendo ser aplicado o princípio do in dúbio pro reo. Outrossim, alegou que restou demonstrado que não houve a prática do crime de tortura, uma vez que os apelantes, além de não terem cometido qualquer agressão, agiram dentro do estrito cumprimento do dever legal, atuando regularmente no policiamento ostensivo após receberem informações da suposta prática de tráfico de drogas por indivíduos que também dirigiam se habilitação. Enfatizou que por ocasião da prisão das supostas vítimas, os apelantes as levaram para exame de corpo de delito no Hospital de Cataguases, tendo sido atendidos pelo médico plantonista, Dr. Pedro Coutinho Comello, que atestou que os pacientes não apresentaram alteração física ao exame clínico. Aduziu que o próprio médico confirmou, em juízo, o declarado naquele documento. Mencionou que a suposta vítima Felipe Moraes Alves informou que joga bola com um dos policiais envolvido na lide – apelante Renato – há quase um ano, e também afirmou que não foi ameaçado pelos policias Victor e Renato. Segundo a defesa a fotograma apresentada à “fl.30” que segundo a defesa foi tirada no dia seguinte dos fatos, é produto de sua “ardil e mentirosa simulação”, uma vez que não foi identificado o indivíduo ali apresentado e também porque a lesão ali apresentada se mostra compatível com a que seria provocada por uma queda de motocicleta após a fuga empreendida pelas supostas vítimas na data dos fatos. Alegou que os acusados negaram veementemente a denúncia, o que foi corroborado pelo depoimento do médico Pedro Coutinho e também pelo exame médico por ele subscrito. Na hipótese de condenação dos acusados, pugnou a defesa pela desclassificação do delito de tortura para o crime de maus tratos, previsto no art. 136 do Código Penal ou para o de lesão corporal simples. Para tanto, reiterou o argumento que os acusados agiram no estrito cumprimento do dever legal, pois ao receberem duas denúncias/informações que indivíduos trafegavam em via pública, sem habilitação e supostamente atuando no crime de tráfico de drogas, deram início a abordagem dos indivíduos, os quais não a ordem, empreendendo fuga. Com essas considerações, requereu que sejam as preliminares acolhidas e, no mérito, que seja dado provimento ao apelo para reformar a sentença primeva e absolver os apelantes. Subsidiariamente que seja o crime de tortura desclassificado para o crime de maus tratos ou para o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 crime de lesão corporal simples, aplicando-se a pena mínima (Evento 8, PEÇAS DIGITALIZADAS 11, págs. 12/34). O Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresentou suas contrarrazões de apelação, consoante se depreende no Evento 8 – PEÇASDIGITALIZADAS11, págs. 47/79. Preliminarmente alegou que o pedido da defesa de nulidade da sentença por incompetência do juízo não merece prosperar, pois, a lei n. 13.491/2017 que ampliou a competência da justiça castrense entrou em vigor quando já havia sido concluída a instrução probatória da presente ação penal, ou seja, depois de já terem sido as provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, asseverou que o deslocamento da competência em fase tão avançada da persecução penal viola o princípio da identidade física do juiz, previsto no artigo 399, §2º, do Código de Processo Penal (CPP). Ademais, disse que a Lei n.13.491/2017 é uma norma de caráter híbrido, pois trouxe modificações no direito processual e também no material e a modificação da competência de forma automática poderia trazer consequências gravosas aos acusados. Nesse sentido, citou artigo do eminente Desembargador Fernando Galvão da Rocha e jurisprudência do TJRJ-CJ sobre a matéria para defender a impossibilidade de deslocamento do processo para a Justiça Militar. Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita alegou que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) em recentes julgados reconheceu que a competência para julgar o pedido de isenção de custas processuais no processo penal é do Juízo da Vara de Execuções Penais. Justificou que o pagamento das custas processuais é efeito automático da condenação penal, sendo possível, tão somente, a suspensão da exigibilidade da respectiva verba, nos termos do artigo 98, §3°, do CPC. Citou julgados a fim de afastar a competência do juízo da ação penal para apreciar o deferimento da justiça gratuita. No mérito alegou que a materialidade do crime foi comprovada pelo boletim de ocorrência, pelo auto de corpo delito (ACD), pelo registro fotográfico e pelos depoimentos prestados pelas vítimas e testemunhas. Afirmou que o auto de corpo delito atestou a existência de lesões compatíveis com a violência descrita pela vítima, quais sejam, escoriações na região do peito e lombar; e ferimento em lábio superior. Aduziu que apesar do registro fotográfico de “f. 30” não identificar a pessoa ferida, as lesões retratadas na imagem são compatíveis com as agressões relatadas pela vítima Kelson e por seu colega Felipe. No mesmo sentido, salientou que as lesões foram confirmadas pelo Sgt PM Carlos Roberto Evangelista Vargas, que declarou ter visto os ferimentos logo após os fatos, destacando ainda que, eles aparentavam terem sido provocados por um coturno. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Ademais, asseverou que o entendimento pacificado nos tribunais pátrios é no sentido que a palavra da vítima tem especial importância nos casos de crimes cometidos na clandestinidade. Segundo o Ministério Público a clandestinidade, no caso dos autos, foi agravada pelo abuso de poder dos apelantes que se valeram de ameaças mediante emprego de arma de fogo para afastar testemunhas que pudessem incriminá-los, tendo, ainda, ameaçado as vítimas a mentirem perante o primeiro médico que as atendeu. Disse que as vítimas não possuíam nenhuma razão para inventar os fatos, tendo uma delas, inclusive, relatado ter bom relacionamento com um dos apelantes, o que foi confirmado pelo miliciano. Mencionou que a divergência existente entre os dois boletins médicos ocorreu porque no momento do atendimento das vítimas no SUS elas relataram ausência de lesões para o médico que fez o atendimento, pois, foram ameaças pelos apelantes. Além disso, disse que os apelantes acompanharam o exame clínico, o que embora não seja vedado e constitua uma praxe, constrangeu as vítimas a não indicarem ao médico as lesões sofridas por elas. Afirmou que várias testemunhas observaram que o nariz de Kelson sangrava após a abordagem policial, situação que não poderia ter passado despercebido em um exame médico criterioso. Relatou que o primeiro médico justificou sua conduta afirmando que fazia exames clínicos simples, que consistia em perguntas para o paciente e caso ele relatasse alguma dor ou lesão elas deveriam ser mostradas para o médico. Acrescentou que ele afirmou não se recordar das vítimas e, ainda que, pelo volume de atendimento seria impossível afirmar se ele fez um exame clínico criterioso e/ou se apurou a existência de lesões. Alegou que as provas coligidas aos autos revelam que o médico Pedro Coutinho Comello, não obedeceu ao procedimento padrão, ou seja, ele fez somente um exame clínico simples mediante perguntas às vítimas que em razão da presença dos apelantes relataram ausência de lesões. Afirmou que o médico legista esclareceu também que em alguns casos as lesões são visíveis apenas um tempo depois, o que poderia explicar uma eventual falha no reconhecimento visual do médico do SUS, cujo volume de serviço, assinalado por ele, não permitiria um exame clínico mais demorado e detalhado. Mencionou que a versão apresentada pelos apelantes no sentido que as vítimas possuem envolvimento com qualquer espécie de crime não afasta a tipicidade penal do delito que se perfaz mediante a demonstração das circunstâncias previstas no artigo 1º, II, da Lei n. 9.455/97. Disse que o depoimento da testemunha Maury Henriques Vieira, que confirmou em partes as declarações prestadas pelos apelantes, deve ser analisado com ressalvas, pois apresenta várias incongruências. Para corroborar o alegado fez as seguintes observações: Maury e o apelante Víctor possuem relação de amizade o que põe em dúvida a validade do seu testemunho; a justificativa utilizada por Maury – briga com a esposa, para seu passeio pelas estradas rurais mostra-se duvidosa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 diante da distância da residência da testemunha, do não conhecimento das estradas rurais e das condições ruins de dirigibilidade da estrada de terra que estava escorregadia e enlameada; Maury afirmou desconhecer a estrada de terra, porém, declinou com precisão o nome dos proprietários dos sítios pelos quais passou, não sendo razoável supor que ele se aventuraria em uma estrada desconhecida e com condições ruins de dirigibilidade; Maury alegou estar a trezentos metros do local dos fatos em lugar que lhe permitiu observar toda a ação, sem ser visto, o que se mostra improvável considerando o treinamento dos apelantes e a ausência de outros veículos ou pessoas nas proximidades. Mencionou também que o auto de resistência foi assinado por pessoas que não presenciaram os fatos, como Hamilton Ferreira Furtado que ao ser inquirido declarou que “as vítimas estavam sujas de barro e uma delas tinha sangue saindo pelo nariz, sendo revelado a ela pelo policial Vitor de que havia sido a única a passar pelo local”. Disse que os apelantes negaram a prática da violência e declaram que as vítimas caíram da moto, todavia, diversas testemunhas viram que Kelson estava sangrando quando ele estava algemado e sob a custódia dos apelantes. Destacou que a queda da motocicleta e o sangue no rosto de Kelson são incompatíveis com as declarações de inexistência de lesão e com o atestado médico apresentado pelo médico Dr. Pedro Coutinho Comello. Ademais, asseverou que os apelantes ameaçaram testemunhas, apontando revólver da corporação, para intimidá-las e impedir que acompanhassem a diligência policial, demonstrando inaptidão incompatível com o exercício do cargo. Alega que a vítima Kelson declarou ter sido intimidada por outros policiais militares “a dar cabo do presente processo”, fato confirmado pela testemunha Gutemberg. Concluiu que a tese defensiva apresenta contradições e é sustentada apenas em um depoimento duvidoso, ao contrário da tese acusatória que encontra respaldo em diversas provas produzidas ao longo a instrução. Nesse sentido, relatou que as investigações iniciaram a partir da reclamação da mãe de Kelson que procurou a polícia militar para denunciar a conduta adotada pelos apelantes que prenderam seu filho e o agrediram. Os fatos foram confirmados por Kelson que estava com medo e não desejava responsabilizar os apelantes pelo ocorrido. Segundo o Ministério Público o comportamento de Kelson de não comunicar as autoridades, o que foi feito por pressão de sua mãe, afasta a tese defensiva de que ele teria feito as denúncias de forma desmotivada, com vistas a prejudicar a autuação dos apelantes e prevenir-se de futuras ações policiais em seu desfavor. Ressaltou que os vários depoimentos prestados pela vítima são coerentes com as provas dos autos; que a vítima Felipe, que estava na garupa da moto, confirmou integralmente a versão dada por Kelson, não sendo possível identificar nenhuma incoerências em sua declaração; que Felipe descreveu detalhadamente a dinâmica dos fatos, revelando TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 inclusive não possuir nenhum interesse em prejudicar os apelantes; que as testemunhas Gutemberg Leandro de Araújo e Kaio Vitor Pereira Bastos corroboraram os depoimentos apresentados por Kelson. Afirmou que os apelantes agiram de forma premeditada, fato comprovado pela testemunha Geraldo Gonçalves que relata ter visto os milicianos vigiando as vítimas antes delas saírem da padaria, situação que contradiz a versão apresentada pelos apelantes de que eles teriam saído em perseguição após o recebimento de denúncia anônima. Sobre o pedido de desclassificação do crime de tortura para o de lesão corporal ou para o crime de maus tratos, alegou que as provas coligidas aos autos foram capazes de comprovar a prática do tipo penal previsto no artigo 1º, II, da Lei n. 9.455/97. Alegou que os depoimentos prestados pelas vítimas Kelson e Felipe, revelaram o intenso sofrimento físico pelo qual foram submetidos, tendo eles recebido chutes na região lombar e socos no rosto. Além de terem sido coagidos a rolar na terra e comer um pedaço de pão velho. Com essas considerações pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (Evento 8 – PEÇASDIGITALIZADAS11, págs. 12/34 – autos de 1ª instância). A e. Procuradora de Justiça Dra. Ruth Lies Scholte Carvalho apresentou o parecer coligido no Evento 8 – PEÇASDIGITALIZADAS11, págs. 90/113 - autos de 1ª instância. Preliminarmente, salientou que a mudança trazida pela Lei n. 13.491/17 não se limita ao direito processual penal, pois, estendendo a definição dos crimes militares, tratou também do direito material penal. Desse modo, entende que, apresentando a norma caráter híbrido a modificação automática da competência poderia trazer consequências irreparáveis aos apelantes. Ademais, alegou que o deslocamento da competência em fase tão avançada da persecução penal viola o princípio da identidade física do juiz, previsto no artigo 399, §2º, do Código de Processo Penal (CPP). Arguiu a inconstitucionalidade da Lei 13.491/17, especificamente no tocante ao disposto no inciso II, do artigo 9º o fazendo em controle difuso de constitucionalidade. No mérito, alegou que o boletim de ocorrência, o auto de corpo delito, o registro fotográfico e os depoimentos prestados pelas vítimas e testemunhas demonstram a autoria e a materialidade do crime de tortura. Disse que a vítima Kelson apontou seguramente a conduta criminosa dos apelantes e narrou o sofrimento físico e mental a que foi submetida. Aduziu que as versões apresentadas por Felipe e Gutemberg Leandro foram convalidadas pelo auto de corpo delito que atestou a existência das lesões descritas por Kelson, quais sejam, escoriações na região do peito e lombar; e ferimento no lábio superior. Afirmou que as vítimas no primeiro exame omitiram as lesões sofridas porque ficaram temorosas com a presença dos policiais militares. Ressaltou que o depoimento prestado pelo Sargento PM Carlos Roberto Evangelista Vargas afasta qualquer dúvida sobre as lesões TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 causadas pelos apelantes, pois, ele afirmou ter visto as lesões de Kelson, destacando, ainda que, aparentavam ter sido provocadas por um coturno. Refutaou o pedido de desclassificação do crime de tortura para o de maus tratos ou lesão corporal simples, por entender que, todos os elementos que configuraram o crime de tortura foram comprovados. Disse que as agressões praticadas pelos apelantes superaram a passos largos, meros meios de disciplina ou correção, não restando dúvidas quanto à prática do crime de tortura. Ademais, alegou que não há que se falar em estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito, pois, no rol de atividades militares não está à prática de agressões, ameaças e/ou tortura. Quanto à fixação da pena no mínimo legal, esclarece que, esse é um ato discricionário que cabe ao julgador após a análise das circunstâncias judiciais. Disse que o douto magistrado analisou as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal Militar e exercendo juízo de discricionariedade valorou cada uma delas, considerando o “motivo do crime” desfavorável ao apelante Vitor Henriques Fernandes, fato que fez a pena base afastar do mínimo legal. Em relação ao apelante Renato Cardoso de Moraes, declarou que, nenhuma circunstância foi valorada em seu desfavor, tendo a pena base sido estabelecida no mínimo legal e, na terceira fase da dosimetria, aplicada causa de aumento em razão dos apelantes serem policiais militares. No tocante a concessão da assistência judiciária gratuita e isenção do pagamento das custas, alegou que a matéria deve ser discutida no Juízo de Execução que é a fase própria para se aferir a real situação financeira do réu que pode ser alterada após a data da condenação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp - 842393/RS-RE 2006/0086510-0. Por fim, ratificou as contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público de primeiro grau, no tocante a arguição de inconstitucionalidade, em caráter incidental, do artigo 9°, II, do CPM, pugnou pela rejeição das preliminares e, no mérito pelo desprovimento do recurso de apelação, para manter a sentença primeva em seus exatos termos. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), em juízo de prelibação, declinou da competência para o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG) (Evento 8 – PEÇAS DIGITALIZADAS12 – autos de 1ª instância). A defesa de Victor Henriques Fernandes e Renato Cardoso de Moraes peticionou requerendo o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, nos termos dos artigos 107, IV c/c 109, VI, ambos do Código Penal (Evento 8, PEÇASDIGITALIZADAS13, págs. 30/35 - autos de 1ª instância). O Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cataguases/MG julgou prejudicado o pedido da defesa, declarando ser incompetente para analisar os pedidos feitos após a decisão que reconheceu a incompetência da justiça comum. Isto posto determinou a remessa dos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 autos a Justiça Militar (Evento 8, PÉÇASDIGITALIZADAS13, pág. 39 - autos de 1ª instância). O feito foi encaminhado a essa Justiça Castrense e distribuído à 1ª AJME (Evento 8 – PEÇAS DIGITALIZADAS13 – págs. 41/42 autos de 1ª instância). O juízo a quo determinou a abertura de vista às partes para ciência da virtualização dos autos e manifestação quanto ao pedido da defesa (Evento 11 - autos de 1ª instância). O Ministério Público manifestou-se pelo prosseguimento do feito e pelo indeferimento do pedido da defesa, alegando que, não há previsão legal para o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição pela pena em perspectiva (Evento 16 autos de 1ª instância). O MM. Juiz de Direito da 1ª AJME indeferiu o requerimento da defesa. Na oportunidade, alegou que, a denúncia foi oferecida no dia 05/03/2012, a sentença foi proferida em 23/01/2019 e publicada no dia 31/01/2019, sendo esse o marco interruptivo da prescrição, não havendo que se falar em extinção da punibilidade pela prescrição da pena hipotética ou virtual. Determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça Militar para julgamento do recurso de apelação (Evento 25). A e. Procuradora de Justiça atuante nesta Corte Castrense, Dra. Elba Rondino reiterou integralmente o mérito apresentado no parecer da lavra da Procuradora de Justiça do TJMG (Evento 6 – autos de 1ª Instãncia). A defesa de Victor Henriques Fernandes e Renato Cardoso de Moraes apresentou os memoriais constantes no Evento 8. Preliminarmente, pugnou pela nulidade da sentença condenatória, uma vez que prolatada em 23/01/2019, ou seja, por juiz incompetente. No mérito, em síntese, alegou que não há nos autos provas capazes de imputar aos apelantes a prática do crime de tortura. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação do crime de tortura para o de lesão corporal leve, alegando que: o médico legista concluiu pela inexistência de ofensa produzida por tortura; a conduta praticada pelos apelantes não se adequam ao crime previsto no inciso II, artigo 1º, da Lei n. 9.455/97; os apelantes fizeram o uso regular da força conforme consta no boletim de ocorrência policial, estando à atuação deles amparada pela excludente de ilicitude prevista no art. 42, IV do CPM. Quanto à pena aplicada ao Sd PM Victor Henriques Fernandes alegou que, os motivos invocados para elevar a pena base em 04 estão intimamente ligados ao próprio tipo penal, caracterizando assim, bis in idem. No tocante ao acréscimo efetivado na terceira fase da dosimetria da pena para os apelantes, alegou que o crime de tortura tem sua origem nas ações de Estado ou de seus agentes, não se admitindo portanto a aplicação da causa de aumento de pena prevista no §4º do art. 1º da lei de tortura, conforme já decidiu a e. Desembargadora Beatriz Pinheiro Caires na Apelação n. 1.0680.13.000345-1/001. Por fim, refutou a aplicação da perda do cargo público dos apelantes, uma vez que nos termos do art. 125, §4º da CF/88 somente o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Tribunal de Justiça Militar, em processo especial, tem competência para analisar incompatibilidade do militar condenado a pena superior a 02 anos para fins de permanência ou não na Instituição. Com esses argumentos, requereu, in verbis: VII.1 - que o exposto em sede de memoriais, seja considerando como meio de conformar a apelação que tramitou na Justiça Comum à natureza especial do processo penal militar diante das situações de fato e de direito; a VII. 2 – que seja acolhida a preliminar de mérito para anular a sentença condenatória, com o retorno dos autos para a 1ª AJME a fim de que seja proferida nova sentença pelo juiz competente; VII.3 – que, se superada a preliminar, seja reconhecida a causa de absolvição prevista no art. 439, “a”, primeira parte ou, em se entendendo que os fatos existiram, que sejam absolvidos com fundamento na letra “d” do mesmo artigo; VII.4 – que, observado princípio da eventualidade e da concentração dos atos da defesa, que o delito de tortura seja desclassificado para o crime previsto no art. 209, do CPM; VII.5 – que, ainda à luz da eventualidade, em sendo mantida a condenação, o que não se espera, que seja decota a causa de aumento de pena do art. 1º, §4º da Lei n. 9.455/97, bem como a majoração da pena calcada no motivo do crime, fixando-a no mínimo legal. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Inicialmente, cumpre esclarecer a defesa do apelante que os processos, na Justiça Militar, são isentos de taxas, custas ou emolumentos, exceto os decorrentes das ações judiciais contra atos disciplinares militares, conforme preceitua o art. 235 da Lei Complementar n. 59, de 18/01/2001, e o art. 721 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Conforme relatado, os apelantes, Sd PM Renato Cardoso de Moraes e Sd PM Victor Henriques Fernandes, foram condenados, perante o juízo da Comarca de Cataguases/MG, pela prática do crime previsto no art. 1°, inciso II, da Lei n. 9.455/1997, com incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 1º, §4°, da Lei n. 9.455/1997, em relação à vítima Kelson Dias da Costa Chiappeta. Contra a referida sentença condenatória, que foi publicada em 31/01/2019, foi interposta apelação, tendo o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na oportunidade, reconhecido a incompetência da Justiça comum para o julgamento do recurso e declinado a competência para esta Justiça Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Encaminhado e distribuído o feito perante esta Justiça Castrense, vieram os autos para a 2ª instância, para a análise do recurso de apelação. Passo, então, à análise da questão preliminar levantada pela defesa dos apelantes de nulidade da sentença condenatória em face da incompetência da Justiça comum para o julgamento do feito, após o advento da Lei n. 13.491/2017. Pois bem. Observa-se que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o eminente desembargador Júlio César Gutierrez reconheceu a incompetência da Justiça comum para o julgamento do recurso de apelação e declinou da competência para esta Justiça Militar, asseverando que: No caso narrado no presente processo, o crime de tortura teria se dado em momento que os apelantes estavam em serviço e no exercício de suas funções, se enquadrando perfeitamente a norma expressa no artigo 9°, inciso II, do CPM. Neste ponto, cabe frisar que as condutas foram praticadas pelos agentes no ano de 2012, portanto, os atos praticados em primeira instancia, na justiça comum, devem ser considerados válidos, já que a alteração do Código Penal Militar ocorreu somente em 13/10/2017, devendo a presente apelação criminal ser enviada a Justiça Militar para que lá sejam analisados os pleitos defensivos. Dessa forma, observa-se que, apesar do reconhecimento da incompetência da Justiça comum para o julgamento do recurso de apelação, não foi observado o fato de que a sentença condenatória foi prolatada pelo juiz da Vara Criminal da Comarca de Cataguases/MG, em 23/01/2019, e publicada em 31/01/2019, ou seja, por juiz incompetente, porquanto já estava em vigor a Lei n. 13.491, de 13 de outubro de 2017, que alterou o art. 9º do Decreto Lei n. 1.001/69 – Código Penal Militar (CPM). Por essa razão, entendo que essa situação conduz à declaração de nulidade absoluta da sentença condenatória proferida pelo juízo da Comarca de Cataguazes/MG, nos termos do art. 124 da Constituição Federal e dos arts. 504, parágrafo único, e 508, ambos do CPPM. Sobre a incompetência absoluta, trago os ensinamentos de Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes: Nos casos de competência determinada segundo o interesse público, o sistema jurídico-processual não tolera modificações nos critérios estabelecidos, muito menos em virtude da vontade das partes. Trata-se aí de competência absoluta, isto é, que não pode ser modificada. Iniciado o processo perante o juiz incompetente, este pronunciará a incompetência, a qualquer tempo e independentemente de alegação das partes (art.109 do CPP), enviando os autos ao juiz competente. E, segundo o Código, todos os atos decisórios serão nulos pelo vício de incompetência, salvando-se os demais atos do processo, aproveitados pelo juiz competente (art.567 do CPP). (As nulidades do processo penal. 11.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p.38) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Na mesma esteira, é oportuno destacar que o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento da incidência imediata da Lei n. 13.491/2017 nos fatos perpetrados antes do seu advento, em observância ao princípio tempus regit actum, bem como também sedimentou o entendimento de que, tratando-se de competência absoluta e em razão da ausência de mérito, deve ser afastada a incidência da regra da perpetuação da jurisdição, prevista no art. 43 do Código de Processo Civil (CPC), aplicada subsidiariamente ao processo penal, senão vejamos: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA JUSTIÇA MILITAR X JUSTIÇA COMUM. FRAUDE PROCESSUAL (ART. 347, CP) CONEXA A HOMICÍDIO DE CIVIL. DELITOS PRATICADOS POR POLICIAIS MILITARES DA ATIVA EM SERVIÇO. DESMEMBRAMENTO DO FEITO OBRIGATÓRIO A DESPEITO DA CONEXÃO: ART. 79, I, CPP E SÚMULA 90/STJ. SUJEITOS PASSIVOS DA FRAUDE PROCESSUAL: ESTADO E PESSOA PREJUDICADA PELA INOVAÇÃO ARTIFICIOSA. DELITO QUE SE ENQUADRA NO CONCEITO DE CRIME MILITAR PREVISTO NO ART. 9º, II, "C", DO CÓDIGO PENAL MILITAR (NA REDAÇÃO DA LEI 13.491/2017). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Situação em que policiais militares da ativa, no exercício de sua função, foram acusados do homicídio de civil no curso de perseguição a veículo ocupado por 5 civis suspeitos de atuação em roubos. O recorrente é acusado, ainda, do suposto cometimento do delito previsto no artigo 347, parágrafo único, do Código Penal, pois teria concorrido para que outro policial inovasse artificiosamente o estado de coisa, com o fim de induzir a erro o juiz, ao colocar sobre o cadáver arma que estaria na posse de outro dos civis perseguidos, no momento da abordagem. Não se questiona a competência para o julgamento do homicídio, mas apenas para o julgamento da fraude processual. 2. A conexão entre delitos não autoriza o julgamento conjunto de ambos os crimes por um mesmo Juízo, quando há concurso entre a jurisdição comum e a militar (art. 79, I, do Código de Processo Penal). Ainda que não trate especificamente de "conexão" ou "continência", o enunciado n. 90 da Súmula desta Corte reflete, também, a legislação que prevê o desmembramento do feito em que coexistem delitos de competência militar e da Justiça comum, quando dispõe que "Compete à Justiça Estadual Militar processar e julgar o policial militar pela prática do crime militar, e à Comum pela prática do crime comum simultâneo àquele". 3. A Lei 13.491/2017 (em vigor a partir de 16/10/2017) ampliou a competência da Justiça Militar, na medida em que doravante não são apenas os crimes que sejam concomitantemente previstos no Código Penal Militar e na legislação penal comum que, em virtude do princípio da prevalência da lei especial sobre a lei geral, atrairão a competência da Justiça Militar. Passa a deslocar-se para a Justiça castrense também qualquer crime contra civil previsto na Legislação Penal Comum (Código Penal e Leis Esparsas), desde que praticado por militar em serviço ou no exercício da função. Inteligência da alínea "c" do inciso II do art. 9º do CPM. 4. Muito embora o tipo do art. 347 do Código Penal proteja precipuamente o bem jurídico da administração da Justiça, tendo, por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 consequência, como sujeito passivo principal o Estado, a doutrina reconhece que o delito também tem como vítima, ainda que em segundo plano, a pessoa prejudicada pela inovação artificiosa, tanto mais em contexto no qual o prejuízo para a vítima é evidente na medida em que a fraude processual lhe imputaria o cometimento de crime (efetuar disparos de arma de fogo contra policiais militares) que jamais existiu. 5. Reconhecido que o crime descrito no art. 357 do CP tem como sujeito passivo secundário a pessoa física vítima da inovação artificiosa, não há como se negar que o delito em questão se amolda à descrição de crime militar prevista no art. 9º, II, "c", do Código Penal Militar (na redação da Lei 13.491/2017). Precedentes: CC n. 167.537/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe de 4/12/2019; HC n. 520.063/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 10/10/2019; RHC n. 116.585/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 25/10/2019. 6. Não há risco de prolação de decisões conflitantes entre a Justiça castrense e a Justiça comum, na medida em que o resultado do feito em que se debate a conduta de fraude processual, por si só, não tem o condão de vincular o júri ou mesmo de influenciar na demonstração da materialidade e autoria do delito de homicídio doloso em trâmite na Justiça comum. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 165.282/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.) CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIMES DE TORTURA, DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA, FALSO TESTEMUNHO E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO SUPOSTAMENTE PRATICADOS POR POLICIAIS MILITARES CONTRA CIVIL. AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PELA LEI N. 13.491/2017. INCIDÊNCIA IMEDIATA. POLICIAL DE FOLGA. IRRELEVÂNCIA. TORTURA EM TESE PRATICADA NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. VÍTIMA SOB AUTORIDADE DO AGENTE DELITUOSO DENTRO DE QUARTEL MILITAR. 1. O presente conflito negativo de competência deve ser conhecido, por se tratar de incidente instaurado entre juízos vinculados a Tribunais distintos, nos termos do art. 105, inciso I, alínea "d" da Constituição Federal - CF. 2. "A Lei 13.491/2017 (em vigor a partir de 16/10/2017) ampliou a competência da Justiça Militar, na medida em que doravante não são apenas os crimes que sejam concomitantemente previstos no Código Penal Militar e na legislação penal comum que, em virtude do princípio da prevalência da lei especial sobre a lei geral, atrairão a competência da Justiça Militar. Passa a deslocar-se para a Justiça Castrense também qualquer crime contra civil previsto na Legislação Penal Comum (Código Penal e Leis Esparsas), desde que praticado por militar em serviço, ou no exercício da função. Inteligência da alínea 'c' do inciso II do art. 9º do CPM." (CC 157.328/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 05/06/2018) 3. "A Terceira Seção do STJ, no julgamento do Conflito de Competência n. 161.898/MG, da relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JUNIOR, DJe de 20/2/2019, firmou o entendimento de que a alteração de competência promovida pela Lei n. 13.491/2017 é de natureza processual, motivo pelo qual deve ser aplicada imediatamente aos processos em curso, mesmo que o fato tenha ocorrido antes da vigência da nova lei, como é o caso dos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 autos. Diante das alterações de direito material previstas na Lei n. 13.491/2017, caberá à Justiça Militar processar e julgar os crimes previstos na legislação penal comum, bem como aplicar os institutos típicos do direito penal e processual penal comum mais benéficos ao tempo do crime." (AgRg no CC 165.536/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 26/02/2020) 4. No caso em análise, embora um dos três policiais militares envolvidos encontrava-se de folga, o crime de tortura foi praticado em razão da função por ele exercida, submetendo a vítima, que estava sob a sua autoridade, a intenso sofrimento físico, em lugar sujeito à administração militar, qual seja, no quartel da Polícia Militar de Chapada Gaúcha/MG. Nesse contexto está caracterizado crime militar, nos termos do art. 9º , inciso "b" e "c" do Código Penal Militar. Precedente. 5. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Auditor da Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais, o suscitante.(CC n. 163.365/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 25/11/2020, DJe de 27/11/2020.) RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, TORTURA E FALSIDADE IDEOLÓGICA. AMPLIAÇÃO DO CONCEITO DE CRIME MILITAR. LEI N. 13.491/2017. SENTENÇA DE MÉRITO NÃO PROFERIDA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. (IN)COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA PROCESSAR E JULGAR CRIMES MILITARES CONEXOS AO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. JURISDIÇÕES DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DE PROCESSOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 102, ALÍNEA "A", DO CPPM. SÚMULA N. 90/STJ. RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DOS CRIMES MILITARES PERANTE A JUSTIÇA CASTRENSE. 1. Diante da alteração legislativa inaugurada pela Lei n. 13.491/2017, que ampliou o conceito de crime militar para além daqueles previstos no Código Penal Militar, considera-se a natureza militar dos crimes de tortura e de falsidade ideológica praticados por policiais militares em exercício, atraindo, portanto, a competência da Justiça Castrense. 2. A suposta conexão entre os crimes dolosos contra a vida e os delitos sob administração militar não resulta, automaticamente, na reunião dos processos perante o Tribunal do Júri, diante de vedação expressa contida no art. 102, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar, bem como no enunciado da Súmula n. 90 desta Corte Superior. 3. Na espécie, tendo em vista que ainda não houve julgamento pelo Conselho de sentença, "tratando-se de competência absoluta em razão da matéria e considerando que ainda não foi proferida sentença de mérito, não se aplica a regra da perpetuação da jurisdição, prevista no art. 43 do Código de Processo Civil, aplicada subsidiariamente ao processo penal, de modo que os autos devem ser remetidos para a Justiça Militar" (CC n. 160.902/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Terceira Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 18/12/2018). 4. Recurso ordinário em habeas corpus provido para determinar o desmembramento do feito, devendo ficar os crimes militares com a Justiça Castrense. (RHC n. 116.585/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2019, DJe de 25/10/2019.) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR E JUSTIÇA COMUM. AÇÃO PENAL. ABUSO DE AUTORIDADE. FATO PERPETRADO ANTES DO ADVENTO DA LEI N 13.491/2017. DISSENSO ESTABELECIDO ACERCA DA INCIDÊNCIA DA NORMA, SOB A PERSPECTIVA DE QUE OSTENTA CONTEÚDO HÍBRIDO, CUJO EFEITO, POR ENSEJAR PREJUÍZO AO RÉU, SERIA PASSÍVEL DE AFASTAR A SUA APLICABILIDADE, POR IMPLICAR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. QUESTÃO DEBATIDA NO CC N. 160.902/RJ, SOB O ASPECTO PROCESSUAL. DISSENSO QUE RECLAMA O EXAME DA QUESTÃO SOB A PERSPECTIVA INTEGRAL DA NORMA. CARÁTER HÍBRIDO RECONHECIDO. POSSIBILIDADE DE CONFORMAÇÃO ENTRE A INCIDÊNCIA IMEDIATA E A OBSERVÂNCIA DA NORMA PENAL MAIS BENÉFICA AO TEMPO DO CRIME. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO MILITAR COM RESSALVA. 1. A aplicação da Lei n. 13.491/2017 aos delitos perpetrados antes do seu advento foi objeto de julgado recente da Terceira Seção, no qual se concluiu pela aplicação imediata da norma, em observância ao princípio tempus regit actum (CC n. 160.902/RJ, Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 18/12/2018). 2 . A solução do dissenso reclama uma discussão que vai além do aspecto processual, notadamente porque há posições doutrinárias que, sob a premissa de que a norma possui conteúdo híbrido, afastam sua aplicabilidade aos fatos anteriores ao seu advento. 3. A Lei n. 13.491/2017 não tratou apenas de ampliar a competência da Justiça Militar, também ampliou o conceito de crime militar, circunstância que, isoladamente, autoriza a conclusão no sentido da existência de um caráter de direito material na norma. Tal aspecto, embora evidente, não afasta a sua aplicabilidade imediata aos fatos perpetrados antes de seu advento, já que a simples modificação da classificação de um crime como comum para um delito de natureza militar não traduz, por si só, uma situação mais gravosa ao réu, de modo a atrair a incidência do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (arts. 5º, XL, da CF e 2º, I, do CP). 4. A modificação da competência dela decorrente, em alguns casos, enseja consequências que repercutem diretamente no jus libertatis, inclusive de forma mais gravosa ao réu, tais como: 1) a possibilidade de cúmulo material das penas, mesmo em crimes perpetrados em continuidade delitiva (art. 80 do Código Penal Militar); 2) o afastamento das medidas despenalizadoras previstas na Lei n. 9.099/1995 (ante a vedação prevista no art. 90-A da Lei n. 9.099/1995); e 3) a inaplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (nos moldes previstos no art. 44 do CP). 5. A existência de um caráter híbrido na norma não afasta a sua aplicabilidade imediata, pois é possível conformar sua incidência com o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, mediante observância, pelo Juízo Militar, da legislação penal (seja ela militar ou comum) mais benéfica ao tempo do crime. 6. A solução não implica uma cisão da norma, repudiada pela jurisprudência, notadamente porque o caráter material, cuja retroatividade é passível de gerar prejuízo ao réu, não está na norma em si, mas nas consequências que dela advêm. 7. Ressalva inafastável da declaração de competência, já que a solução do julgado dela depende, além do que a simples declaração da Justiça Militar pode dar azo a ilegalidade futura. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 8. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 2ª Auditoria da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, o suscitante, nos moldes explanados no voto condutor. (CC n. 161.898/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 13/2/2019, DJe de 20/2/2019.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A LEI DE LICITAÇÕES PRATICADO POR MILITAR EM SITUAÇÃO DE ATIVIDADE CONTRA PATRIMÔNIO SOB A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N.º 13.491/2017. AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. SENTENÇA DE MÉRITO NÃO PROFERIDA. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. 1. Hipótese em que a controvérsia apresentada cinge-se à definição do Juízo competente para processar e julgar crime praticado, em tese, por militar em situação de atividade contra patrimônio sob a administração militar antes do advento da Lei n.º 13.491/2017. 2. A Lei n.º 13.491/2017 promoveu alteração na própria definição de crime militar, o que permite identificar a natureza material do regramento, mas também ampliou, por via reflexa, de modo substancial, a competência da Justiça Militar, o que constitui matéria de natureza processual. É importante registrar que, como a lei pode ter caráter híbrido em temas relativos ao aspecto penal, a aplicação para fatos praticados antes de sua vigência somente será cabível em benefício do réu, conforme o disposto no art. 2.º, § 1.º, do Código Penal Militar e no art. 5.º, inciso XL, da Constituição da República. Por sua vez, no que concerne às questões de índole puramente processual - hipótese dos autos -, o novo regramento terá aplicação imediata, em observância ao princípio do tempus regit actum. 3. Tratando-se de competência absoluta em razão da matéria e considerando que ainda não foi proferida sentença de mérito, não se aplica a regra da perpetuação da jurisdição, prevista no art. 43 do Código de Processo Civil, aplicada subsidiariamente ao processo penal, de modo que os autos devem ser remetidos para a Justiça Militar. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Auditor da 4.ª Auditoria da 1.ª Circunscrição Judiciária Militar do Estado do Rio de Janeiro, ora Suscitante. (CC n. 160.902/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 18/12/2018.) Pelo exposto, dou provimento ao recurso de apelação para acolher a preliminar suscitada pela defesa, anular a sentença condenatória proferida pelo juízo da Comarca de Cataguazes/MG, e determinar a remessa dos autos ao juízo da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), para que seja proferida nova sentença. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 20 de outubro de 2022. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator